Tribunal: STJ
Processo: 0718046-40.2015.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852330 - AL (2025
/0033462-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: NATANIEL FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: PEDRO ELYELTHON DA SILVA LOBO ALMEIDA
ADVOGADOS
: NATANIEL FERREIRA DA SILVA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - AL008153
CAIO CEZAR SILVA PASSOS - AL013161
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES: RODRIGO BRANDÃO PALÁCIO - AL006236B
CAMILE MAIA NORMANDE BRAGA - AL005895
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL
COM BASE NO ART. 1.030, I,
, CPC/2015. DECISÃO
B
RECORRÍVEL POR AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO.
1. O presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015, razão pela
qual incide o Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".
2. Consoante disposto no § 2o do art. 1.030 do CPC/2015, o agravo
interno é o recurso cabível para impugnar decisão que, com fulcro no art.
1.030, I,
, do CPC/2015, nega seguimento a recurso especial; a
b
interposição de AREsp, na hipótese, configura erro grosseiro e torna
inaplicável a fungibilidade recursal, porquanto inexiste dúvida objetiva
quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49711751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/08/2025 16:59:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: dd997e2a-9a8c-40fe-9ce5-15498597957c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49711751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/08/2025 16:59:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: dd997e2a-9a8c-40fe-9ce5-15498597957c

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852330 - AL (2025
/0033462-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: NATANIEL FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: PEDRO ELYELTHON DA SILVA LOBO ALMEIDA
ADVOGADOS
: NATANIEL FERREIRA DA SILVA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - AL008153
CAIO CEZAR SILVA PASSOS - AL013161
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES: RODRIGO BRANDÃO PALÁCIO - AL006236B
CAMILE MAIA NORMANDE BRAGA - AL005895
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL
COM BASE NO ART. 1.030, I,
, CPC/2015. DECISÃO
B
RECORRÍVEL POR AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO.
1. O presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015, razão pela
qual incide o Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".
2. Consoante disposto no § 2o do art. 1.030 do CPC/2015, o agravo
interno é o recurso cabível para impugnar decisão que, com fulcro no art.
1.030, I,
, do CPC/2015, nega seguimento a recurso especial; a
b
interposição de AREsp, na hipótese, configura erro grosseiro e torna
inaplicável a fungibilidade recursal, porquanto inexiste dúvida objetiva
quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49388911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:26
Código de Controle do Documento: e9940143-e6e9-49e8-970c-7494293d070d

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator): Trata-se de agravo
interno interposto contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso por
ter sido interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial em
virtude de o acórdão recorrido estar em consonância com tese firmada sob o rito
dos recursos repetitivos, a qual foi publicada já na vigência do CPC/2015.
a necessidade, no caso concreto, de
A agravante alega, em síntese, "
PONDERAÇÃO da regra contida no artigo 1.030, § 2o, do CPC, diante da
exigência de RIGOR FORMAL no manejo de recurso. Aliás, a aplicação “cega”
da tecnicidade frustra a EFETIVIDADE e ADEQUAÇÃO do processo" (fl. 2039).
Às fls. 2062-2079, os agravantes peticionaram informando a existência de
inspeção no TJ/AL pelo CNJ, segundo apurado por jornal local.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (RELATOR):
presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015, razão pela qual incide o
Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".
Na espécie, a decisão negou seguimento ao recurso especial, com fulcro no
art. 1.030, I, "b", do CPC/2015, em razão da conformidade do acórdão recorrido
com a tese repetitiva firmada pela sistemática dos recursos repetitivos.
Consoante expressamente disposto no § 2o do art. 1.030 do CPC/2015, o
agravo interno é o recurso cabível para impugnar decisão que, com fulcro no art.
1.030, I, , do CPC/2015, nega seguimento a recurso especial.
b
Confira-se:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no
prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao
presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
[...]
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra
acórdão que esteja em conformidade com entendimento do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos
repetitivos;
Documento eletrônico VDA49388911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:26
Código de Controle do Documento: e9940143-e6e9-49e8-970c-7494293d070d

§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá
agravo interno, nos termos do art. 1.021.

A interposição de AREsp, na hipótese, configura erro grosseiro e torna
inaplicável a fungibilidade recursal, porquanto inexiste dúvida objetiva quanto ao
recurso a ser manejado.
Nesse sentido, na parte que interessa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM
ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NO ART. 1.030, I, B
, CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO
INCABÍVEL.
1. Consoante disposto no § 2o do art. 1.030 do CPC/2015, o agravo
interno é o recurso cabível para impugnar decisão que, com fulcro
no art. 1.030, I,
, do CPC/2015, nega seguimento a recurso
b
especial; a interposição de AREsp, na hipótese, configura erro
grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, porquanto
inexiste dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado.
Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.612.937/SE, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe
)
31/8/2020
2/9/2020

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA
COM O ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO
REPETITIVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NO
ART. 1.030, I, B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. [...]
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão
realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela
data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu,
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Revela-se manifestamente inadmissível a interposição de
Agravo em Recurso Especial para impugnar decisão mediante a
qual o Recurso Especial teve seguimento negado (art. 1.030, I,
b, do CPC/15) porque o acórdão recorrido estaria em
consonância com o entendimento fixado em recurso repetitivo,
porquanto cabível agravo interno.
[...]
Documento eletrônico VDA49388911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:26
Código de Controle do Documento: e9940143-e6e9-49e8-970c-7494293d070d

(AgInt no AREsp 1.625.669/BA, Rel. Ministra REGINA HELENA
COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
12/5/2020
, grifo nosso)
15/5/2020

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA RECLAMAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL.
SEGUIMENTO
NEGADO
COM
FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, b, DO CPC/2015.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO, NOS TERMOS DO ART. 1.042
DO CPC/2015, AO INVÉS DE AGRAVO INTERNO.
CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. DESCABIMENTO
DO
AJUIZAMENTO
DE
RECLAMAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Consoante dispõe o art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o recurso
cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso
especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em
conformidade com tese fixada em recurso repetitivo (NCPC,
art. 1.030, I, b), é o agravo interno.
2. Logo, configura erro grosseiro a interposição do agravo previsto
no art. 1.042, caput, do NCPC, quando o recurso previsto seria o
agravo interno, sendo incabível o uso da reclamação com o objetivo
de atacar a referida decisão.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl na Rcl 39.282/RJ, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
,
5/5/2020
DJe
, grifos nossos)
8/5/2020

Por seu turno, quanto à patição apresentada às fls. 2062-2079, tem-se que o
recurso interposto nem sequer foi conhecido, razão pela qual o contido na Pet n.
00530335/2025 é desinfluente para o julgamento do agravo interno.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49388911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:26
Código de Controle do Documento: e9940143-e6e9-49e8-970c-7494293d070d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.852.330 / AL
Número Registro: 2025/0033462-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07180464020158020001 7180464020158020001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NATANIEL FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: PEDRO ELYELTHON DA SILVA LOBO ALMEIDA
ADVOGADOS
: NATANIEL FERREIRA DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
AL008153
CAIO CEZAR SILVA PASSOS - AL013161
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES : RODRIGO BRANDÃO PALÁCIO - AL006236B
CAMILE MAIA NORMANDE BRAGA - AL005895
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - NOMEAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: NATANIEL FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: PEDRO ELYELTHON DA SILVA LOBO ALMEIDA
ADVOGADOS
: NATANIEL FERREIRA DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
AL008153
CAIO CEZAR SILVA PASSOS - AL013161
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
Documento eletrônico VDA49656075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:26:09
Código de Controle do Documento: 547654ba-743d-4740-93cb-6b0994a1d42b

PROCURADORES : RODRIGO BRANDÃO PALÁCIO - AL006236B
CAMILE MAIA NORMANDE BRAGA - AL005895
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:26:09
Código de Controle do Documento: 547654ba-743d-4740-93cb-6b0994a1d42b